Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-48.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 0000274-48.2014.8.11.0015
RECORRENTE: BIOMÁS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA.
RECORRIDO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se que em 13/09/2020, após ser proferida a decisão de admissibilidade no presente recurso, o Departamento competente certificou que “em cumprimento a r. decisão de id. 57118983, que BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA, em 09/12/2019, efetuou o pagamento da multa fixada em 2% (dois por cento), no Acórdão do Agravo Interno no 25660991, conforme Guia de Depósito Judicial n.o 81240000009069910, id. 27711474, no valor de R$ 8.377,33 (oito mil, trezentos e setenta e sere reais e trinta e tres centavos).Certifico ainda que, nesta data, torno sem efeito a certidão de id. 52532541.”
Diante disso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida no ID 55207980, e passo a análise de novo juízo de admissibilidade recursal.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BIOMÁS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 22679014):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS QUE NÃO AFASTAM OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente manteve a procedência da ação de busca e apreensão ante a constituição em mora da devedora, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrada no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.” (AGRAVO INTERNO 0000274-48.2014.8.11.0015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019).
Alega violação ao artigo 422 do CC, artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 40993961 e 45435493).
Recurso tempestivo (ID 52441965).
Contrarrazões (ID 55051463).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, a parte recorrente assevera que no Agravo Interno desprovido à unanimidade, porém, não declarado qualquer fundamento idôneo sobre o motivo para considerar o caráter nitidamente protelatório do agravo, visto que não é cabível a aplicação da multa como penalidade processual, uma vez que constitui o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI